Tribunal: TJES
Processo: 5002298-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002298-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEVINO PINHEIRO DO AMARAL

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CDC APLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), que julgou procedente o pedido de Valdevino Pinheiro do Amaral em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarando inexistente o contrato de empréstimo questionado e condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também determinou a compensação de valores previamente depositados na conta do autor e declarou extinta a relação jurídica processual com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) a caracterização do dano moral e o valor da indenização fixada; (iii) a existência dos requisitos legais para o reconhecimento de dano material; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo de natureza bancária, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2.591, que estende a proteção consumerista a atividades bancárias e financeiras.

Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, impondo à instituição a comprovação da veracidade por perícia grafotécnica ou outros meios probatórios legalmente admissíveis.

A instituição financeira Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme evidenciado na instrução probatória, onde o autor negou a assinatura no documento apresentado.

A disponibilização de valores na conta do autor não comprova a regularidade da contratação, sendo legítima a determinação de compensação desses valores para evitar enriquecimento sem causa.

A não contratação de empréstimo, com descontos subsequentes na conta do autor, caracteriza lesão à esfera moral, sendo presumido o dano moral. A quantia arbitrada de R$3.000,00 é considerada proporcional e adequada para reparar o dano, considerando a hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa, conforme precedentes do STJ.

Em ações que envolvem pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários advocatícios devem incidir sobre o benefício econômico obtido. No caso, como o valor da devolução é ilíquido, a fixação do percentual dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para postergar a fixação do percentual devido em honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações bancárias e financeiras em demandas sobre a autenticidade de contratos de empréstimo.

O ônus da prova da autenticidade de contrato impugnado recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a veracidade da assinatura mediante perícia ou outros meios legais.

A não contratação de empréstimo com descontos subsequentes caracteriza dano moral presumido passível de reparação.

Em casos de pedidos declaratórios e condenatórios cumulativos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o benefício econômico auferido e, quando ilíquido, a definição do percentual pode ser postergada para a fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Seção, DJe 09/12/2021; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002298-29.2021.8.08.0038

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO:
VALDEVINO PINHEIRO DO AMARAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 10019131) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, ora Apelante, por Valdevino Pinheiro do Amaral, ora Apelado, julgou procedente o pedido, para:

Declarar inexistente o contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento.

(1.1) Para tanto, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada;

2) condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, com correção e juros pela taxa Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

3) Declarar extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 10019135) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) regularidade do contrato; (2) os documentos apresentados demonstram a contratação do serviço; (3) não caracterização do dano moral e/ou necessidade de redução do valor arbitrado; (4) inexistência dos requisitos legais para reconhecimento do dano material; (5) os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o valor da condenação e não o valor da causa.

Afirma a parte autora, ora Apelado, que foi surpreendida com descontos em sua conta oriundo de contratos de mútuo que alega não ter requerido. Ao final pretende que seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida no reembolso em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

“
Pretende o autor que seja declarada a inexistência do débito, pois segundo este, não realizou nenhuma contratação com o Banco demandado.

Apesar do requerido acostar prova documental, o autor em sua réplica reitera que não realizou o aludido contrato com o requerido.

Ouvido em juízo durante a audiência de instrução e julgamento, o autor não reconheceu nenhuma das assinaturas apostas nos contratos questionados. Por outro lado, reconheceu a autenticidade da assinatura do instrumento procuratório da autora.

Desta forma, se o autor não reconhece a higidez do contrato, cabe a instituição fazer a prova da autenticidade da assinatura aposta no documento. Explico. Uma vez que o consumidor afirma que o documento produzido pelo requerido não é verdadeiro, cabe a este comprovar a veracidade da assinatura aposta pelo consumidor no mesmo. Nos termos do artigo 429 , II da lei processual vigente “ Incumbe o ônus da prova quando(...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” [...]

Apesar da disponibilidade de alguns valores, fato comprovado no extrato acostado pelo autor aos autos, o demandado em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora não pactuou o contrato. Explico: Tal tipo de contrato não é feito diretamente com a instituição financeira, mas com um correspondente seu. Provavelmente, no intuito de bater metas e receber suas comissões procurou a relação anterior que a autora tinha com o correspondente e simulou novo contrato de mútuo.

Eventual repactuação de contrato pretérito deve ser debatido em via própria. O próprio autor mencionou que tinha um contrato com outra instituição que não a demandada. Caso a fraude tenha sido perpetrada com a utilização deste e ainda não houver sua quitação, o mesmo poderá ser cobrado pelo titular do crédito da forma originariamente avençada, pois em última análise, o autor não concorreu para este incidente.”

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

Em relação a alegação de disponibilidade de valores na conta bancária da parte autora, verifico que o Magistrado “a quo” não só reconheceu, como determinou a sua compensação do valor total do prejuízo experimentado pelo autor, conforme sobressai do dispositivo da Sentença: “
deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada
”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim, no que se refere a base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo ajuizada ação de cunho declaratório e condenatório, como na hipótese, o acolhimento de ambos
os pedidos, resultando em declaração de inexistência de uma relação jurídica e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pelo autor, o percentual dos honorários deve incidir sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Na hipótese, o pedido de indenização por danos morais foi pautado no importe de R$3.000,00 (três mil reais), contudo, o valor da devolução do numerário descontado indevidamente resta ilíquido, razão pela qual o percentual dos honorários deve ser postergado para fase de liquidação de sentença, nos termos art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para postergar a fixação do percentual devido em sede de honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.